Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRESENÇA DE INCAPAZ. POLO PASSIVO. NATUREZA RELATIVA DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso houve o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, incisos II e V, do Código de Processo Civil.
2. Os autores afirmaram, em síntese, que a sentença impugnada foi proferida em decorrência de demanda distribuída a Juízo absolutamente incompetente, pois deveria ter sido proposta na Circunscrição Judiciária do Guará, mas o processo tramitou em unidade jurisdicional da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. 2.1. Destacaram, para tanto, a presença de incapaz, com domicílio necessário, no polo passivo da relação jurídica processual de origem. 2.2. Sustentaram, assim, que a ação rescisória deve ser processada com fundamento no art. 966, incisos II e V, do CPC, diante da suposta violação de regra de competência absoluta por ocasião do processamento da demanda de origem.
3. Observa-se, em verdade, que os autores pretendem fundamentar a admissibilidade da ação rescisória na suposta violação de regra de competência territorial. Por essa razão inexiste fundamento jurídico para que seja admitido o processamento da ação rescisória.
4. Ainda que a autora da ação, na origem, tenha se equivocado na indicação do foro competente para a apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise da aludida questão caso os réus tivessem suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial, inclusive por iniciativa do Ministério Público.
5. A presença de incapaz no polo passivo da relação jurídica processual originária não altera a natureza relativa da regra de competência territorial, salvo se for demonstrado eventual prejuízo a sua esfera jurídica.
6. A situação descrita não consiste, logicamente, em violação de norma jurídica que possa atrair a aplicação do art. 966, inc. V, do CPC. Isso porque, em verdade, não houve violação a regra de competência, tendo ocorrido a chamada perpetuatio jurisdictionis nos moldes do art. 43 do CPC.
7. Manutenção da decisão agravada, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelos recorrentes e julgou o processo extinto nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.